Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011747-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARTA DE CARVALHO NUNES - CPF: 781.788.601-63 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), VANDO BATISTA NUNES - CPF: 241.629.491-15 (RECORRENTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1011747-38.2023.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:

Marta de Carvalho Nunes e Vando Batista Nunes.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DESACORDO COM O CONTRATO – CONTRATO COM TERMO DE ADITAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.656-98 – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA DE REAJUSTE PELO ÍNDICE ESTABELECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante o reajuste abusivo de contribuição mensal do plano de saúde, cabe ao Poder Judiciário analisar a questão e revisar esta disposição contratual, consoante autoriza o artigo 39, inciso V, e o artigo 51, inciso IV, alínea X, ambos do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1011747-38.2023.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:

Marta de Carvalho Nunes e Vando Batista Nunes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva com pedido de tutela de urgência
“inaudita altera parte”

Sentença
(Id. 173146918)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173146919): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 174032164):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1011747-38.2023.8.11.0002

Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:

Marta de Carvalho Nunes e Vando Batista Nunes.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa reclamada ante a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, qual reconheceu o aumento abusivo do valor do plano de saúde, e determinou a restituição do valor cobrado a maior de forma simples.

Não assiste razão a empresa recorrente.

O caso em tela trata-se ação de revisional de mensalidade de plano de saúde.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que os recorridos juntaram sob Id. 173146897 o Termo de aditamento contratual assinado, com objetivo de ADAPTAR o contrato celebrado 03/12/1996 em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Há previsão no referido contrato, na sua cláusula 9a quanto aos índices de reajuste a serem obedecidos para o referido contrato é de acordo com a regra da Agência Nacional de Saúde.

A empresa recorrente em sede recurso aduz que, a cláusula contratual discutida pelos recorridos não faz parte do instrumento contratual, tendo em vista que se trata de contrato empresarial, portanto não se submete aos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde.

Porém no contrato não especifica o tipo empresarial, como também não junta nenhum documento de forma a sustentar suas alegações, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer o reajuste ilegal, e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

É dever da seguradora prestar contas acerca dos critérios de reajustes perante o consumidor, pena de se aplicar os índices relativos aos contratos de seguro de saúde individuais e indicados pela ANS.

Portanto, como a recorrente não fez a devida apresentação das contas relativas aos reajustes anuais questionados nestes autos, de se aplicar os índices oficiais da ANS.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REAJUSTES OCORRIDOS ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 - COMUNICADO No 85, DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANS - POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO NAS MENSALIDADES DO ANO SEGUINTE - COMUNICADO No 87, DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANS - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS RETROATIVAS.
Cabe à operadora de plano de saúde comprovar de forma inconteste a necessidade do ajuste, de forma a se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e que o comunicou ao consumidor
. Os reajustes por faixa etária que seriam implementados entre setembro e dezembro de 2020 foram meramente suspensos, resguardando o direito das operadoras de plano de saúde de recompô-los de forma diluída, pelas mensalidades do ano seguinte, nos termos do Comunicado no 87, da Diretoria Colegiada da ANS. Aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, a favor do consumidor serem interpretados. Não há como deixar de reconhecer como abusiva a cláusula que prevê o reajustamento da mensalidade do plano de saúde de acordo com a faixa etária, a qual coloca o consumidor em patente desvantagem, deflagrando-se sua condição de hipossuficiente. Se o consumidor, usuário do plano de saúde, completou sessenta anos já na vigência do Estatuto do Idoso, não estará sujeito ao valor diferenciado estipulado no contrato, por mudança de faixa etária.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.006081-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023